Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747102-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BARROS COELHO AGRAVADO: KRUTZMANN &amp; TELES ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO BARROS COELHO contra decisão (ID 253290519) proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, proposto por KRUTZMANN &amp; TELES ADVOGADOS em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD no montante de R$ 18.430,92. Em suas razões (ID 77753070), sustenta que: 1) o bloqueio de R$ 18.430,92 incidiu sobre a totalidade de seus vencimentos, verba de natureza salarial e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC; 2) já sofre desconto de 10% em folha de pagamento para a quitação do mesmo débito, o que torna o novo bloqueio uma constrição em duplicidade; 3) a soma dos descontos em folha já efetuados (R$ 4.279,63) com o valor bloqueado (R$ 18.430,92) gera um excesso de penhora de R$ 5.057,05; e 4) a manutenção do bloqueio total retira seu direito ao mínimo necessário à sobrevivência. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão e liberação do bloqueio sobre seu salário, com a manutenção tão somente da constrição de 10% que já ocorre em folha. Preparo recolhido (ID 77751984). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O CPC, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. O § 2o do mesmo artigo, contudo, excepciona essa regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. A decisão agravada fundamentou a legalidade da penhora na natureza alimentar dos honorários advocatícios e na alta remuneração do executado, o que, em tese, estaria alinhado à jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) e deste Tribunal quanto à mitigação da regra de impenhorabilidade. O agravante, por sua vez, sustenta a ocorrência de duplicidade de constrição, pois já arca com descontos mensais de 10% em seu contracheque. Argumenta que o bloqueio pontual do valor total da dívida (R$ 18.430,92), somado aos valores já descontados (R$ 4.279,63), configura excesso de penhora. Em cognição sumária, a tese de excesso e duplicidade se mostra plausível. A decisão agravada classificou as medidas como "complementares". Todavia, a manutenção de um desconto percentual contínuo em folha de pagamento e, simultaneamente, um bloqueio do valor integral do débito aparenta violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), pois o valor constrito é superior ao executado. O perigo de dano é evidente. A decisão agravada, além de manter o bloqueio, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente após a preclusão. A manutenção da ordem, sem a análise definitiva do mérito recursal, impõe ao agravante o risco iminente de expropriação de valores que podem ser, ao final, considerados excessivos ou indevidos, o que caracteriza dano de difícil reparação Portanto, DEFIRO o efeito suspensivo somente para obstar o levantamento da quantia bloqueada (R$ 18.430,92), que deverá permanecer em conta judicial à disposição do juízo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator